Tribunal: STF
Processo: RHC 233439
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA MAJORADA. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno no HC nº 814.692, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADES. INQUÉRITO POLICIAL. "INCOMPETÊNCIA RATIONE LOCI". INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE NA FASE POLICIAL REALIZADO EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a subsequente ação penal, bem como o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal, motivo pelo qual, no caso, a pretensão de nulidade em razão do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial terem sido lavrados em cidade diversa da prática do crime deve ser rejeitada. 



    2. Como é de conhecimento, Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    3. Não obstante, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ (HC n. 598.886, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. 



    4. Na hipótese dos autos, a Corte local, no julgamento do recurso apelatório, embora tenha reduzido as penas definitivas do paciente e dos corréus, constatou que a autoria delitiva não teve como suporte apenas eventual reconhecimento viciado realizado na fase inquisitiva, pois encontra-se amparada pelos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, demonstrando que há robusto conjunto probatório a indicar que o paciente foi o autor intelectual e material do crime de roubo majorado descrito na denúncia, especialmente ante a confissão do corréu Reginaldo e dos demais comparsas, bem como as declarações das vítimas Erika e Gilberto. 



    5. Ademais, diante do quadro probatório narrado pela Corte local, não há como se acolher a tese de ausência de provas para condenação do paciente. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas, entendeu pela condenação dos réus, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, notadamente nos autos de condenação que foi mantida em sede de apelação criminal e que já transitou em julgado. 6. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    7. No caso, não se mostra desproporcional o aumento de 1/4 na pena base por ter o paciente efetuado disparo de arma de fogo em direção a uma das vítimas, a revelar maior periculosidade em sua ação e maior risco para os ofendidos, bem como por coordenar o grupo criminoso, aliciando o corréu Reginaldo para que prestasse as informações necessárias ao crime e, ainda, arregimentando os demais agentes, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria realizada pelo Tribunal a quo, a qual, a propósito, fora elaborada mediante motivação particularizada. 



    8. Não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022). 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento para “reduzir a reprimenda de César da Cruz Silva para 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa”.



    Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente recurso ordinário em habeas corpus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades, na dosimetria da pena e na condenação do paciente.



    Aduz, inicialmente, “incompetência da autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante, pois o delito foi cometido na cidade de Charqueada, porém inexplicavelmente a investigação se deu na cidade de Limeira”. Alega, ainda, “violação do procedimento previsto no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico feito pela vítima na fase policial, não corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Pugna, também, “[pela] absolvição do paciente quanto ao crime de roubo majorado, visto que não há provas que indiquem com certeza que o paciente foi quem disparou a arma de fogo ou praticou a suposta grave ameaça contra as vítimas”. Assevera, por fim, que “a exasperação da pena-base em 1/4, com base apenas em uma única circunstância judicial negativa, ocorreu sem a devida fundamentação e de forma desproporcional” e sustenta, “em que pese a Corte local, a teor do disposto no parágrafo único do artigo 68 do CP, ter aplicado somente um aumento ao reconhecer a presença de duas majorantes, não operou com o mesmo acerto quando manteve a elevação da pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, pois o objeto supostamente usado no crime não foi encontrado, muito menos apreendido para ser periciado”, e “não restou caracterizado o suposto concurso de agentes, motivo pelo qual deve ser afastada a referida majorante”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Desta forma, ante a arbitrariedade e flagrante ilegalidade praticada pelas instancias ordinárias, em total afronta aos dispositivos legais previstos, e devido encontrar-se o recorrente sofrendo violência e coação ilegal na sua liberdade de ir e vir; como medida de justiça, deve ser dado provimento ao recurso para reformar a decisão proferida, com a consequente concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    i) Declarar a nulidade ab initio do processo, pelo fato de o inquérito policial ter sido instaurado em local diverso da prática do crime, bem como pela não observação do artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado; 



    ii) Absolver o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 157, §§ 2º, incisos II, e 2º-A, inciso I do estatuto repressivo do Código Penal, pela insuficiência de provas da autoria que reconstruíram sua suposta participação no delito (artigo 386, VII, do Código Penal). 



    iii) Subsidiariamente, não sendo caso de absolvição do recorrente, sendo por manter a procedência da ação, apenas argumentando, a mesma deverá ser parcialmente procedente, concedendo a ordem, para acolher todos os pedidos subsidiários acima.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Conforme foi destacado na decisão impugnada, no que tange à suposta nulidade em razão do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial terem sido lavrados em cidade diversa da prática do crime, pois, segundo a defesa, o inquérito fora conduzido pela autoridade policial de Limeira/SP, ao passo que o crime teria sido praticado na cidade de Charqueada/SP, verifica-se que a Corte local afastou a tese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 34/38):



    [...] Como visto, a fixação da competência diz respeito ao limite de atuação do Poder Judiciário, de modo que a ação penal, em regra, deve ser instaurada seguindo as regras de competência previstas em lei, sob pena de nulidade relativa ou absoluta. No entanto, o mesmo rigor não acompanha o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial. Assim, o fato de o inquérito policial ter sido instaurado em local diverso da prática do crime não acarreta qual quer nulidade, não existindo, conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o “delegado natural” (fl. 733). Ademais, como prossegue o douto Magistrado: “A prisão em flagrante delito e a investigação procedidas por autoridade policial em relação a fato criminosos ocorrido fora de sua circunscrição não geram nulidade do processo, porquanto, embora o artigo 4º do CPP estabeleça a competência pelo local do fato, no âmbito da polícia judiciária ocorre o compartilhamento das atribuições, não se lhe aplicando norma reservada às fronteiras da jurisdição, ou seja, em não praticando a autoridade ato de jurisdição, não há se falar em incompetência ratione loci”. [...]



    Com efeito, o entendimento da Corte local, ao afastar a alegação de nulidade ora reiterada, encontra-se em perfeita harmonia com o pacífico entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, pois, além do fato de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a ação penal, o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal, motivo pelo qual a pretensão de nulidade ora arguida deve ser rejeitada. [...]



    Noutro lado, a defesa aduz que o paciente deve ser absolvido, ao argumento de que não há provas suficientes para sua condenação, menos ainda que tenha feito disparo de arma de fogo para coagir e ameaçar as vítimas. Diz ainda que ação penal é nula porque o reconhecimento realizado na fase inquisitiva não observou o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Contudo, verifica-se que a Corte local - soberana na análise dos fatos e provas -, embora tenha reduzido as penas definitivas do paciente e dos corréus, afastou as teses de absolvição por fragilidade probatória, bem como a tese de nulidade das provas pela inobservância do art. 226 do CPP na fase inquisitiva. [...]



    Ocorre que, ainda que tenha havido eventual falha no procedimento descrito no art. 226 do CPP na fase policial pela vítima Gilberto, os indícios de autoria que recaem sobre o paciente encontram-se suficientemente fundamentados nas demais provas produzidas nos autos, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), que passou a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.



    Noutras palavras, verifica-se que, no caso concreto, as particularidades da situação fática apresentam distinção com a nova orientação desta Corte Superior sobre o reconhecimento do réu, visto que, além do eventual reconhecimento falho na fase policial (não seguiu todos os procedimentos do art. 226 do CPP), há robusto conjunto probatório a indicar que o paciente César foi o autor intelectual e material do crime de roubo imputado na denúncia, em especial a confissão do corréu Reginaldo na fase inquisitorial e em Juízo e dos demais comparsas, bem como as declarações das vítimas Erika e Gilberto. [...]



    Ademais, diante do quadro probatório robusto narrado pela Corte local, não há como se acolher a tese de ausência de provas para condenação do paciente. Há, pois, elementos probatórios suficientes para produzir cognição com profundidade adequada para alcançar o juízo condenatório. [...]



    Portanto, não há como acolher a tese de ausência de provas para condenação, bem como deve ser rejeitada a tese de nulidade da ação penal pela suposta nulidade no reconhecimento realizado na fase inquisitiva, já que há fartos elementos de prova a demonstrar a participação do paciente na prática do roubo circunstanciado, praticado em concurso de pessoas. 



    Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base do paciente foi fixada no patamar de 1/4 acima do mínimo legal, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 69/71): [...]



    Como é de conhecimento, a dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    No caso, não se mostra desproporcional o aumento de 1/4 na pena-base por ter o paciente efetuado disparo de arma de fogo em direção a uma das vítimas, a revelar maior periculosidade em sua ação e maior risco para os ofendidos, bem como por coordenar o grupo criminoso, aliciando o corréu Reginaldo para que prestasse as informações necessárias ao crime e, ainda, arregimentando os demais agentes, motivo pelo qual deve ser mantida a dosimetria realizada pelo Tribunal a quo, a qual, a propósito, fora elaborada mediante motivação particularizada. [...]



    Por fim, verifica-se que a Corte local manteve a presença da causa de aumento da arma de fogo, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 65/68): [...]



    Como se vê, a conclusão adotada pela Corte local encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido de que: Não é necessária a apreensão da arma de fogo nem a realização de exame pericial quando, por outros elementos de prova, for possível constatar a sua utilização, razão pela qual não há falar em violação ao art. 157, § 2º-A, I, do CP (AgRg no REsp n. 1.947.846/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022). [...]”



    In casu, no tocante à suposta nulidade ocorrida na fase investigativa, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, “o entendimento da Corte local, ao afastar a alegação de nulidade ora reiterada, encontra-se em perfeita harmonia com o pacífico entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, pois, além do fato de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não se comunicam com a ação penal, o inquérito policial, notadamente por se tratar de peça de caráter meramente informativo, de cunho inquisitorial, não acompanha o mesmo rigor para a fixação de competência para o processamento e julgamento de uma ação penal”.



    Deveras, impende consignar que eventuais vícios ocorridos na fase do inquérito policial não contaminam ação penal, porquanto se trata de peça meramente informativa. Nessa linha, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INTERCEPTAÇÃO ILEGAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTE JUÍZO DE PROBABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. IRREGULARIDADES NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. SUPERVISÃO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SAN GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. Precedentes. 2. Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Esta Suprema Corte tem entendimento firmado no sentido de que eventual irregularidade quando os elementos de investigação são produzidos na fase de inquérito policial não contamina a ação penal. Precedentes. 4. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que ‘a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis’ (QO no INQ 2411, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. A Lei 13.964/2019, que alterou a redação do § 2º do artigo 282 do Código de Processo Penal, reafirmou a possibilidade de representação da Autoridade Policial, sem condicioná-la à prévia oitiva do Órgão Ministerial. 7. Inviável a concessão de habeas corpus ausente a liquidez dos fatos subjacentes à tese de nulidade fundada na suposta usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. 8. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes. 9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief, previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 198.182-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGADA NULIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes. II – A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao ora paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa. Precedente. III – Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal. Precedentes. IV – Para acolher a tese defensiva – alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Não demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação), remanesce incólume a decisão recorrida recorrida. VI – O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (HC 171.384-AgR. Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “há robusto conjunto probatório a indicar que o paciente César foi o autor intelectual e material do crime de roubo imputado na denúncia, em especial a confissão do corréu Reginaldo na fase inquisitorial e em Juízo e dos demais comparsas, bem como as declarações das vítimas Erika e Gilberto”.



    Com efeito, ao contrário do que alega a defesa, a condenação do paciente não se encontra fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede de inquérito policial. Assim, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ART. 14, INC. II, DO CP (TENTATIVA). FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2.Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 5. A valoração negativa da culpabilidade se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 6. A “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC nº 118.203/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/10/2013, p. 12/11/2013). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.211-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.316-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/9/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.000-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Ainda, calha destacar orientação perfilhada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade do exame da tese acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, mercê do indissociável exame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos e a consectária incompatibilidade da pretensão com a via estreita do habeas corpus. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato contra idoso ou vulnerável. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto do crime e fundada probabilidade de reiteração. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Tese de negativa de autoria. Pandemia de Covid-19. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronu